Tribunal: STF
Processo: Rcl 64030
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão de minha lavra, proferida em reclamação constitucional (eDOC 20, ID 3c76ab40).



    A inicial foi ajuizada por Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (SIMPERE), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5º Região, nos autos dos Processo 0006119-05.2015.4.05.8300.



    O reclamante alegou, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 573.232/SC (tema 82/STF) e do RE 612.043/PR (tema 499/STF), sob a sistemática da repercussão geral.



    Neguei seguimento à reclamação, pois não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias previamente ao ajuizamento do pleito perante o STF.



    Nos declaratórios, o recorrente, autor da reclamação, alega ter ocorrido omissão na decisão embargada, uma vez que “o Sindicato estava impedido de manejar recurso extraordinário, bem como, consequentemente, agravo interno (art. 1.021, CPC) e/ou agravo em recursos excepcionais (art. 1.042, CPC). Isso porque a entidade sindical compôs os autos como assistente do município de Recife que, por sua vez, renunciou ao direito de recorrer. (...) Assim, analisando a situação pelo prisma processual do assistente, com a desistência da edilidade, findaram-se as possibilidades recursais do Sindicato, do que se extrai o esgotamento da instância ordinária”. 



    Por fim, requer sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, para que seja afastada a negativa de seguimento da reclamação.



    Ressalto que, em homenagem ao princípio da celeridade processual, não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrida (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015).



    É o relatório. Decido.



 Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que não constituem meio processual adequado para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Como fiz ver na decisão embargada, nos termos do § 5º, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499), paradigmas da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Assim, ao contrário do pretendido pelo embargante, sua condição de assistente processual no processo de origem não altera a exigência legal. Nesse sentido, para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No caso, entretanto, não foi comprovada sequer a interposição do recurso extraordinário, a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Corte. Desse modo, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Portanto, ante a ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente